Tribunal: TJMT
Processo: 1018692-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018692-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ILDINEA ANDRADE MORAIS - CPF: 593.465.901-49 (AGRAVANTE), MILTON FERNANDES DE MORAIS - CPF: 378.087.701-59 (AGRAVANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018692-47.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Ildinea Andrade Morais e outro.

Agravada:

Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO
-
EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

No caso, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018692-47.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Ildinea Andrade Morais e outro.

Agravada:

Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ildinea Andrade Morais e outro, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial no 1002086- 53.2021.8.11.0051, movida pela Usimat Destilaria de Álcool Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a indisponibilidade de eventuais ativos financeiros existentes nas contas dos executados até o valor atualizado da dívida remanescente.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando que o título apresentado pela exequente é ilíquido e inexigível, totalmente nulo, nulificando também a presente execução, na medida em que não possuem os requisitos essenciais para a sua tramitação.

Seguem sustentando, ainda, a ocorrência de excesso de execução, e que o processo não depende de dilação probatória.

Forte nesses argumentos, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para que a execução seja extinta nos moldes do artigo 803, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na exceção de pré executividade.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 180895670).

As informações foram prestadas (id. 181411271), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 183738692), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018692-47.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Ildinea Andrade Morais e outro.

Agravada:

Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Usimat Destilaria de Álcool Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial n. 1002086-53.2021.8.11.0051 em desfavor de
Ildinea Andrade Morais e Milton Fernandes de Morais
, visando o recebimento de R$ 140.405,08 (cento e quarenta mil quatrocentos e cinco reais e oito centavos), oriundo do inadimplemento dos Compromissos de Compra e Venda de Soja no 290120M196 e 290120M197, firmados entre as partes em 01.10.2020 (id. 58677404 e id. 58677407 - autos de origem).

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo, em suma, a nulidade do título executivo, ao argumento de que
“o título executivo não é certo, líquido, e muito menos exigível, visto que nunca fora adiantado nada aos excipientes”
(id. 93526952 – autos de origem).

Por seu turno, a parte exequente sustentou não ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir a matéria suscitada e, ao final, reafirmou a validade do título executivo apresentado (id. 106414492 – autos de origem).

Em seguida, a credora postulou pela adoção de medidas constritivas mediante pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como pelo bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de créditos dos executados (id. 119866144 – autos de origem).

Conclusos os autos para a decisão, a douta magistrada
a quo
,
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a indisponibilidade de eventuais ativos financeiros existentes nas contas dos executados até o valor atualizado da dívida remanescente
(id.
120283975 – autos de origem
).

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, sustentando
que

não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que o título apresentado pela exequente é ilíquido e inexigível, totalmente nulo, nulificando também a presente execução, na medida em que não possuem os requisitos essenciais para a sua tramitação.

Seguem sustentando, ainda, a ocorrência de excesso de execução, e que o processo não depende de dilação probatória.

Forte nesses argumentos, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para que a execução seja extinta nos moldes do artigo 803, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na exceção de pré executividade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, em
preliminar
contrarrecursal, a agravada alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados no
decisum
.

Sem razão, pois, a agravada. Basta uma simples leitura da peça inicial para evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação da decisão recorrida.

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória (id.
120283975
).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas das matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o cerne da celeuma está subsidiada no instituto da exceção do contrato não cumprido, haja vista que a parte executada alega a nulidade da pretensão executória em virtude da inadimplência da parte exequente em cumprir a contrapartida assumida em contrato.

Não obstante, as questões afetas a nulidade da execução, sob o argumento de que
“o título executivo não é certo, líquido, e muito menos exigível, visto que nunca fora adiantado nada aos excipientes”
, tratam-se de matérias de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que exista prova pré-constituída e tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz.
No caso em tela, verifica-se que a exceção do contrato não cumprido demanda ampla dilação probatória, devendo, portanto, ser discutida via embargos do devedor e não por meio de exceção de pré-executividade.
(TJMG, RAI n. 20369645220228130000, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 08.11.2022 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024